Tribunal: TJMT
Processo: 1004249-91.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004249-91.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[REUBILER ALVES SILVA - CPF: 016.586.241-65 (APELANTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), WHUDDNER COUTINHO CORREIA - CPF: 046.409.071-76 (APELADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), RENAN SOUZA POMPEU (APELADO), WAGNER SOUSA PUA (APELADO), RENAN SOUZA POMPEU - CPF: 021.795.001-90 (APELADO), VAGNER SOUSA PUA - CPF: 032.469.622-19 (APELADO), ANTONIO JORGE FELIPE DE MELO - CPF: 511.130.232-87 (ADVOGADO), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), REUBILER ALVES SILVA - CPF: 016.586.241-65 (APELADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), WHUDDNER COUTINHO CORREIA - CPF: 046.409.071-76 (APELANTE), VAGNER SOUSA PUA - CPF: 032.469.622-19 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN SOUZA POMPEU (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004249-91.2021.8.11.0055

APELANTES:
WHUDDNER COUTINHO CORREIA e REUBILER ALVES SILVA.

APELADOS:
WAGNER SOUSA PUA, REUBILER ALVES SILVA e WHUDDNER COUTINHO CORREIA.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADAS – MÉRITO - VENDA DE VEÍCULO – GOLPE DE INTERMEDIÁRIO -
PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ESTELIONATÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO COMPRADOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

Deve ser rejeitada a preliminar de impugnação à justiça gratuita se comprovado que os autores não possuem condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Conforme art. 308, do Código Civil, somente será válido o pagamento realizado a terceiros, sem a devida autorização ou representação, se o credor ratificar expressamente a transação, ou se o valor pago reverter, de forma inequívoca, em benefício do próprio credor.

Após a regularização da intimação do requerido acerca da decisão que determinou a proibição de circulação do veículo não há notícia quanto ao descumprimento da medida, motivo pelo qual não há falar em aplicação da multa.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004249-91.2021.8.11.0055

APELANTES:
WHUDDNER COUTINHO CORREIA e REUBILER ALVES SILVA.

APELADOS:
WAGNER SOUSA PUA, REUBILER ALVES SILVA e WHUDDNER COUTINHO CORREIA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
WHUDDNER COUTINHO CORREIA e REUBILER ALVES SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, nos autos da Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização de Danos Morais e Materiais c/c Reintegração de Posse do Bem Móvel no 1004249-91.2021.8.11.0055, ajuizada pelo segundo apelante
,
que julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para declarar nulo o negócio jurídico e condenar o requerido Wagner a restituir a importância de R$ 400,00, cujo valor deverá ser depositado nos autos e divido entre o autor e o requerido Whuddner, ficando determinado o retorno do bem móvel ao patrimônio do autor, mediante o pagamento do valor correspondente a 50% da importância desembolsada pelo requerido Whuddner, descontado o valor que será restituído pelo requerido Wagner, no montante de R$ 19.092,41 (R$ 38.584,82 - R$ 400,00 = R$ 38.184,82 : 2 = R$ 19.092,41) e julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Registro que o valor acima, deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da transferência, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da citação.

A título de sucumbência, considerando que houve sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais (art. 86, caput, do CPC), bem como dos honorários advocatícios, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação, ficando o ônus distribuído na proporção de 60% a ser suportado pela parte autora e 40% pela parte requerida, sendo vedada sua compensação (§ 14 do art. 85 do Código de Processo Civil). Registro que o percentual maior para a parte autora se deve ao não acolhimento do pedido de dano moral.”

O primeiro apelante WHUDDNER COUTINHO CORREIA, em suas razões de id. 246621382, assevera, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de foi vítima de golpe, visto que pagou pelo veículo e não pode usufruir do referido bem.

Sustenta, ainda em sede de preliminar, a impugnação à justiça gratuita, uma vez que não constam nos autos qualquer documentação que comprove a hipossuficiência da parte autora, ora apelada.

No mérito, argumento que restou devidamente comprovada a ausência de nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes, uma vez que não há qualquer vício de vontade das partes e ficou evidenciada a sua boa-fé.

Defende que adquiriu o veículo objeto da lide do Sr. RENAN, quando recebeu a posse e propriedade do bem diretamente do referido ex-proprietário, acompanhado do recibo de compra e venda (DUT), preenchido em seu nome, assinado e reconhecido firma.

Argumenta que o apelado REUBILER negociou e vendeu o veículo ao RENAN, somente exigindo a sua contraprestação quando observou a ausência de depósito em sua conta bancária.

Afirma que não entabulou qualquer contratação com o Sr. Reubiler, sendo que ambos foram vítimas do estelionatário.

Afirma que os impostos e encargos do veículo estão sendo lançados em seu nome, mesmo não estando mais na posse do referido bem.

Por sua vez, o segundo apelante REUBILER ALVES SILVA, pretende que seja afastada a sua culpa acerca do suposto golpe indicado nos autos, exonerando-o da obrigatoriedade de restituição de metade dos valores da negociação.

As partes apresentaram as respectivas contrarrazões nos ids. 246621387 e 246621388, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Verifica-se dos autos que a parte apelante Whuddner Coutinho Correia apresentou a preliminar de impugnação à justiça gratuita, alegando que deve ser revogada a benesse concedida ao apelado Reubiler em razão da falta de comprovação acerca da hipossuficiência.

A questão é singela e não merece maiores digressões.

Conforme estabelece o art. 98,
caput
do Código de Processo Civil
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

No entanto, embora o parágrafo 3o, do artigo 99 do CPC, preceituar que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, tem-se que para a concessão do benefício da gratuidade judiciária a parte postulante precisa comprovar, além do preenchimento dos pressupostos do artigo 98 do CPC, sua hodierna situação de miserabilidade financeira, sendo-lhe impossível suportar os ônus processuais sem prejuízo próprio e/ou de sua família.

O Código de Processo Civil, por sua vez, em seu art. 99, §2o, prevê que "
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".

O exame da necessidade da gratuidade deve-se ater às peculiaridades do caso, coligindo-se documentos relativos às receitas e despesas de cada parte, com a finalidade de ser garantido a todos o livre acesso ao Poder Judiciário.

No caso, a parte impugnante não trouxe qualquer documento capaz de ensejar a reanálise da capacidade financeira da parte apelada, devendo ser mantida a decisão que deferiu a benesse da assistência judiciária gratuita
.

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada em sede de contrarrazões.

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Conforme se verifica dos autos, a parte apelante Whuddner Coutinho Correia arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que fora vítima de golpe, mesmo porque pagou pelo veículo e não está usufruindo do referido bem.

No caso dos autos, como bem destacado pelo juízo do primeiro grau, o imbróglio que envolve as partes se trata de uma modalidade de golpe conhecido na
internet,
em que a fraude é praticada por terceiro e comprador contribui para o dano, efetuando o pagamento ao fraudador.

Assim, não há falar em ilegitimidade passiva, devendo ser rejeitada a preliminar ora aventada.

VOTO - MÉRITO

Extrai-se dos autos que o segundo apelante REUBILER ALVES SILVA ajuizou Ação de Anulação de Negócio Jurídico de Compra e Venda com Pedido de Danos Morais em desfavor dos recorridos VAGNER SOUSA PUA e WHUDDNER COUTINHO CORREIA, com base no suposto golpe perpetrado por estes apelados, quando da venda do seu veículo Ford Ranger.

O autor Reubiler narrou em sua inicial que anunciou a venda de seu veículo Ford Ranger, ano/modelo 2013/2013, PLACA OBS-8877, cor Cinza, Renavam 005446059 e foi contatado por uma pessoa chamada Renan que afirmava estar interessado na aquisição do veículo a fim de repassá-lo a um funcionário da empresa do seu genitor, quando ofereceu a quantia de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), o que foi aceito pelo requerente.

Afirmou que, em seguida, teria se dirigido ao encontro do apelado Whunddner, suposto funcionário do Sr. Renan, para realizar a vistoria do veículo e acertar os últimos detalhes da transação.

Relatou que após negociação, foi ajustada a venda do veículo pelo valor de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) à vista, quando concordou em se deslocar até o cartório para efetuarem o reconhecimento de firma no recibo de compra e venda para posteriormente receber o valor do requerido Renan.

Argumentou que recebeu um comprovante de pagamento de transferência do requerido Renan, oportunidade na qual entregou o veículo, sendo que posteriormente foi surpreendido com a notícia do seu gerente de que não havia qualquer valor na sua conta bancária acerca da respectiva transação.

Apontou, ainda, para integrar a lide o Sr. Wagner Sousa Pua, ao fundamento de que este ofereceu a conta que propiciou a concretização do golpe.

Assim, pleiteou a anulação do negócio, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização a título de danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para anular a compra e venda objeto dos autos, determinando que o requerido Wagner restitua a importância de R$ 400,00, cujo valor deverá ser depositado nos autos e dividido entre o autor e o requerido Whuddner, ficando determinado o retorno do bem móvel ao patrimônio do autor, mediante o pagamento do valor correspondente a 50% da importância desembolsada pelo requerido Whuddner, descontado o valor que será restituído pelo requerido Wagner, no montante de R$ 19.092,41 (R$ 38.584,82 - R$ 400,00 = R$ 38.184,82 : 2 = R$ 19.092,41).

O primeiro apelante Whuddner busca a declaração de validade do negócio jurídico, julgando-se improcedente o pedido, mantendo-se a posse e a propriedade do bem em seu favor.

O segundo apelante, por sua vez, pretende seja afastada a sua culpa acerca do suposto golpe indicado nos autos, exonerando-o da obrigatoriedade de restituição de metade dos valores da negociação.

Após análise detida dos autos e da sentença proferida pelo magistrado
a quo
, verifica-se que há elementos que sugerem a existência de uma situação complexa, envolvendo um golpe já popular no mercado de negociação de bens novos e usados.

Faz-se considerar, primeiramente, o art. 481 do Código Civil, que estabelece que "
pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro"
.

Deve-se levar em consideração também, o art. 308, da mesma legislação,
in verbis
:

“Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.”

A partir do citado dispositivo legal, extrai-se que, em situações em que o pagamento é realizado a terceiros sem a devida autorização ou representação, este somente será considerado válido se o credor ratificar expressamente a transação ou se o valor pago reverter, de forma inequívoca, em benefício do próprio credor.

No caso em tela, como resultado da negociação realizada por intermédio de terceiro estelionatário (Sr. Renan), o veículo contratado foi efetivamente transferido para o nome do primeiro apelante.

Não obstante, em contrapartida, nenhum valor foi depositado diretamente na conta do Sr. Reubiler Alves Silva (autor e vendedor do veículo), tendo sido transferido para a conta de pessoa, estranha à negociação.

Nesse sentido, o estelionatário somente conseguiu concretizar a fraude, haja vista que as partes não agiram com a devida cautela esperada em uma negociação, prosseguindo com as tratativas sem sequer questionar o fato de os valores serem transferidos para um terceiro desconhecido, ou a efetiva existência do depósito.

Nesse ponto, o fato de o apelante Whuddner ter realizado depósito em contas de terceiros, supostamente indicados pelo apelado Renan, sem verificar a veracidade das informações fornecidas, configura nítida negligência.

Assim, o recorrente Whuddner deveria ter assegurado que os valores fossem transferidos diretamente ao credor legítimo, evitando, assim, a situação em que se encontra.

Desse modo, a sentença deve ser alterada para que a responsabilidade recaia sobre o requerido WHUDDNER COUTINHO CORREIA, eximindo o autor REUBILER ALVES SILVA acerca da restituição da metade dos valores.

Por outro lado, no que concerne aos impostos atrasados e as multas relacionadas ao veículo, tendo em vista que o bem se encontra na posse do autor desde a medida concedida na origem do feito, plenamente cabível a responsabilização de quem esteve na posse do carro durante o período cobrado, devendo ser restituído pelo autor esses valores, sob pena de enriquecimento ilícito.

Ao arremate, tendo em vista que a parte autora, ora recorrente, decaiu de parte dos seus pedidos, mantenho a distribuição do ônus de sucumbência procedido na origem.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
do WHUDDNER COUTINHO CORREIA, para determinar que o Sr. Reubiler efetue o pagamento dos IPVAs e multas que foram geradas em nome do recorrente.

Bem como,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
interposto por REUBILER ALVES SILVA, determinar que a responsabilidade pelo golpe recaia, exclusivamente, sobre o Sr. Whuddner Coutinho, eximindo o autor, ora recorrente, de qualquer restituição de valores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025